Tribunal: TJBA
Processo: 8036108-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036108-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS ROBERTO GOMES DA ROCHA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUÍZO CRIMINAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DESCARTADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Carlos Roberto Gomes da Rocha, em face de decisão do Juízo da Vara Criminal de Santa Rita de Cássia que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos n.º 8000937-89.2025.8.05.0224, diante da suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência). A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo sem oferecimento de denúncia, ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da medida, requerendo substituição por monitoração eletrônica conforme alteração legislativa trazida pela Lei nº 15.125/2025. 2. Colhe-se dos autos que, segundo a Autoridade Policial: “Às 18:18h, do dia 29 /05/2025, compareceu nesta DEPOL o comunicante/condutor Augusto Nunes Freitas Alves, acompanhado das testemunhas André de Oliveira da Silva e Junior Souza Matos , apresentando ROP n.º176: /2025, com o seguinte teor: Que por volta das 17:00hs a Sra. Raissa Santos Costa manteve contato com a guarnição afirmando que seu primo Carlos Roberto, vulgo bebê no qual possuía uma medida protetiva em seu desfavor estava na casa onde mora com sua avó e sua genitora, descumprindo a medida judicial. De imediato deslocamos a Quadra 17, Casa 15, Bairro BNH, nesta urbe e o suspeito ao perceber a aproximação da viatura tentou fugir saltando muros, mas foi acompanhado, alcançado e imobilizado, sendo necessário o uso moderado da força e de algemas pelo fato de resistir a abordagem e a prisão. Que após a prisão, o indivíduo foi identificado como Carlos Roberto Gomes da Rocha e ao realizar consulta foi verificado que o mesmo possui em seu desfavor um mandado de prisão por furto qualificado n° 8000495-26.2025.8.05.0224 expedido pela Vara Criminal de Santa Rita de Cássia -BA. Diante das circunstâncias conduzimos e apresentamos autor e vítima na Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia -BA para adoção das medidas cabíveis." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o decurso de 28 dias desde a prisão, sem oferecimento de denúncia, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) examinar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada de forma concreta e suficiente, em conformidade com os art. 312 e 315 do CPP; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, em especial a monitoração eletrônica, conforme previsão do art. 22, §5º da Lei Maria da Penha; (iv) analisar a pertinência da aplicação do princípio da homogeneidade no caso concreto, diante da pena cominada em abstrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia só se caracteriza quando houver desídia ou inércia injustificada do Estado, o que não se verifica no caso concreto, pois não há demonstração de negligência do Ministério Público ou do juízo de origem. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e específica, amparada na periculosidade do agente e no risco de reiteração da conduta, considerando a proximidade familiar entre paciente e vítima e a alegação de ameaças de morte, o que revela situação concreta de risco à integridade da ofendida. 6. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica prevista pela Lei nº 15.125/2025, não é obrigatória e se mostra insuficiente no caso concreto, dada a reiteração da conduta e a violação de determinação judicial anterior, elementos que autorizam a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas. 7. A aplicação do princípio da homogeneidade não afasta automaticamente a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. A gravidade concreta da conduta e a necessidade de proteção da vítima justificam a medida extrema, mesmo que a pena cominada em abstrato permita regime mais brando. 8. A prisão preventiva, nos casos de violência doméstica, é legítima quando destinada a resguardar a integridade da vítima e garantir o cumprimento de medidas protetivas, sobretudo diante de elementos objetivos que indiquem risco iminente e comportamento reiterado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando presente o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima decorrente do descumprimento de medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica.” “O prazo de 28 dias entre a prisão e o oferecimento da denúncia não configura, por si só, excesso de prazo ou constrangimento ilegal, ausente demonstração de inércia injustificada do Estado.” “A fundamentação do decreto prisional que indica a periculosidade concreta do agente e risco de reiteração da conduta atende aos requisitos do art. 315, §2º, do CPP.” “A monitoração eletrônica, ainda que prevista no art. 22, §5º, da Lei nº 11.340/2006, não é obrigatória e pode ser afastada quando demonstrada sua insuficiência para proteger a vítima.” “O princípio da homogeneidade não impede a imposição de prisão preventiva quando esta é justificada por circunstâncias concretas e visa à tutela efetiva da ordem pública e das medidas protetivas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, III, 315, §2º, e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 22, §5º, e 24-A; Lei nº 15.125/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024. STJ, HC nº 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018. TJBA, HC nº 8027297-88.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 04/07/2024. TJSP, HC nº 2306022-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 16/02/2023. STJ, AgRg no HC nº 776.045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), 6ª Turma, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036108-03.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente CARLOS ROBERTO GOMES DA ROCHA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84